Tribunal: TJPA
Processo: 0800671-91.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800671-91.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSENILTON MUNIZ DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDÍCIOS DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO AO ERÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No presente caso, conforme narrado acima,
aduz o Ministério Público que, por meio do Procedimento Administrativo 01/2018, a Promotoria de Justiça de Viseu identificou indícios de fraude no Processo de Dispensa de Licitação n. 006/2017, que resultou no contrato administrativo n. 0906006/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa DARCY SOARES DA COSTA (Funerária Viseu), no valor de R$4.404.400,00, referente a serviços funerários, com vigência de 09/06 a 31/12/2017. Acrescenta que a vigência foi prorrogada para o período de 28/12/2017 a 30/08/2018, por meio de termo aditivo.
Ademais,
relata o
Parquet
, ainda, que foram constatados pagamentos do Fundo Municipal de Assistência Social à Funerária Viseu, no total de R$33.850,00, em período anterior à 17/05/2017, sem referência à processo licitatório ou a eventual processo de contratação direta, com indícios de realização das despesas sem cobertura contratual.

2.
Registra, ainda, que todos os pagamentos efetuados para a Funerária Viseu se originaram do município de Viseu, inexistindo contratos administrativos com outros municípios, totalizando os pagamentos de R$ 111.270,00 em 2017 e R$ 292.075,00 em 2018, com parte dos pagamentos efetivados após 30.08.2018 (enceramento da vigência do contrato), no total de R$ 51.865,00, conforme sistema REI-TCM\Pa.

3.
Apontou, também, indicativos de fraude na Dispensa de Licitação n. 006/2017 da Prefeitura de Viseu, relacionadas à dispensa indevida de licitação, restrição do caráter competitivo do certame anterior e informalidade do procedimento.

4.
Ao analisar os fundamentos da decisão impugnada, observa-se que entendeu o aquele Juízo que “
Sem justificativas idôneas, a utilização do pregão presencial, em detrimento do eletrônico, é irregular, em razão da obrigatoriedade instituída pele Decreto Estadual n. 967. É cediço que a forma eletrônica propicia maior publicidade e amplia o caráter competitivo do certame.”

5. Em que pese a alegação de motivação do ato administrativo que optou pela utilização do pregão presencial, entendo, que,
não obstante se tenha conhecimento das dificuldades referentes à modernização do aparato administrativo pertencente à gestão pública, sobretudo, no interior do Estado, em se tratando de procedimento licitatório, deve o gestor público agir com o máximo de atenção a institutos como probidade e transparência.

6. Nesse contexto, nos autos do presente agravo não se observa a emissão de documento, como nota técnica, pelo setor de informática do Município, com o escopo de embasar a alegação de fragilidade e inconsistência do serviço de internet, quando dos fatos narrados.

7. Além disso, enquanto no pregão presencial é necessária a presença física dos participantes,
no pregão eletrônico, os licitantes devem se cadastrar em um sistema virtual de compras para determinada licitação dentro de um prazo estabelecido no edital. Os interessados cadastram a sua proposta inicial via internet, e na data marcada para abertura da sessão, inicia-se a fase de lances em um sistema que se assemelha a um chat.

8. Desse modo,
o pregão na forma eletrônica é mais dinâmico e acessível, permitindo que mais empresas possam participar do certame. Automaticamente, isso se torna benéfico ao órgão, já que mais competitividade significa garantia de preços justos. Assim, o pregão eletrônico garante melhor direcionamento do dinheiro público.

9. Diante disso, nessa via estreita de agravo de instrumento, entendo que são frágeis os fundamentos que justificaram a utilização do pregão presencial, sobretudo, quando alegado que seria mais vantajoso em atenção ao princípio da publicidade e legalidade dos autos, pois, ao contrário, restringe o número de participantes.

10. Além do que, quanto ao relatório, da Comissão Permanente de Licitação, assinado pelo agravante (
Num. 21683616 - Pág. 5 – autos de 1º Grau
), no que se refere à alegação de prejuízo à administração caso fosse realizado novo Pregão Presencial, suscitando os princípios da economicidade e eficiência, entendo que a ausência de interessados possa ter se dado em razão das regras restritivas estabelecidas pela administração pública.

11. No que se refere
ao Pregão Presencial ocorrido em 09/03/2017, apesar do registro, às 16:30hs, de que não acudiram interessados, de fato, o documento foi assinado eletronicamente pelo agravante
às 14:02h, conforme documento de id. Num. 21683618 - Pág. 44 (autos de 1º grau).

12.
Quanto a esse ponto, entendo que, de fato, a antecipação da assinatura do documento caracteriza, ao menos, indícios de ofensa a alguns dos princípios indicados no art. 3º da Lei n. 8.666/93, como a
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, da probidade administrativa.

13.
Além disso, argumentos como o de que o relógio do computador estaria com o horário incorreto devem ser amparados por elementos probatórios mínimos, ônus pertencente ao recorrente, ao passo que, nesse momento processual, entendo que não foi satisfeito.

14.
Quanto a
ausência de obediência ao prazo de 8 (oito) dias úteis entre a publicação do aviso de licitação e a data da abertura das propostas, entendo que se trata de fato capaz de proporcional efetivo prejuízo ao erário, haja vista que um dia a menos de prazo poderia significar a impossibilidade de concorrência de empresa que viesse a oferecer melhores valores pelo objeto licitado.

15.
Em relação a alegação de que teria sido disponibilizado meio eletrônico para os interessados em participar da licitação, destaco que o documento de id.
Num. 4433049 - Pág. 16 é taxativo no sentido de que a aquisição do edital somente se daria na sala de licitações da Prefeitura, ao passo que o endereço eletrônico destacado seria utilizado apenas para a prestação de informações, o que demonstra indícios de restrição da possibilidade de concorrência.

16.
Nesse compasso, entendo que os elementos destacados acima, afastam a probabilidade de provimento do recurso.

17. No que se refere ao valor bloqueado, destaco, que pelos documentos apresentados, não é possível concluir que nas contas em questão são depositadas verbas salariais do agravante.

18.
Outrossim, s
abe-se que a Lei de Improbidade Administrativa permite que o magistrado determine a indisponibilidade dos bens do indiciado quando o ato causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.429/92 (LIA).

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09
de
agosto

de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto por
JOSENILTON MUNIZ DA SILVA
contra decisão do Juízo da
Vara Única de Viseu/PA
, nos autos da ação de responsabilidade civil por atos de improbidade administrativa com pedido de liminar nº
0800281-60.2020.8.14.0064
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese,
aduz o Ministério Público que, por meio do Procedimento Administrativo 01/2018, a Promotoria de Justiça de Viseu identificou indícios de fraude no Processo de Dispensa de Licitação n. 006/2017, que resultou no contrato administrativo n. 0906006/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa DARCY SOARES DA COSTA (Funerária Viseu), no valor de R$4.404.400,00, referente a serviços funerários, com vigência de 09/06 a 31/12/2017. Acrescenta que a vigência foi prorrogada para o período de 28/12/2017 a 30/08/2018, por meio de termo aditivo.

Ademais,
relata o
Parquet
, ainda, que foram constatados pagamentos do Fundo Municipal de Assistência Social à Funerária Viseu, no total de R$33.850,00, em período anterior à 17/05/2017, sem referência à processo licitatório ou a eventual processo de contratação direta, com indícios de realização das despesas sem cobertura contratual.

Registra, ainda, que todos os pagamentos efetuados para a Funerária Viseu se originam do município de Viseu, inexistindo contratos administrativos com outros municípios, totalizando os pagamentos de R$ 111.270,00 em 2017 e R$ 292.075,00 em 2018, com parte dos pagamentos efetivados após 30.08.2018 (enceramento da vigência do contrato), no total de R$ 51.865,00, conforme sistema REI-TCM\Pa.

Apontou indicativos de fraude na Dispensa de Licitação n. 006/2017 da Prefeitura de Viseu, relacionadas à dispensa indevida de licitação, restrição do caráter competitivo do certame anterior e informalidade do procedimento.

Requereu, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos réus no valor de R$4.404.400,00 e a busca e apreensão de documentos referentes a contratos de licitação com o município de Viseu, notadamente Guias de Sepultamento, na sede da empresa DARCY SOARES DA COSTA (FUNERÁRIA VISEU).

Ao final, pugnou pela condenação dos réus pela prática de atos de improbidade administrativa e ressarcimento de danos ao erário.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão interlocutória deferindo o pedido liminar, conforme trecho a seguir:

“
No que se refere aos réus que devem suportar a medida de indisponibilidade de bens, nesta fase processual, tenho como demonstrados indícios de prática de atos ímprobos somente em relação aos requeridos:
a) ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO
(prefeito municipal, solicitou a verificação de recursos orçamentários, id. 21683616 - Pág. 15, autorizou a abertura do procedimento, assinou “Termo de Ratificação de Dispensa”, id. 21683616 - Pág. 47, bem como assinou pessoalmente o Contrato n. 0906006/2017, oriundo da dispensa de licitação, id. 21683616 - Pág. 49 e ss e seu Termo Aditivo, id. 21683616 - Pág. 65);
b) LAZARO GLEDSON DIAS COSTA
(secretário de assistência social, gestor da pasta requisitante da contratação, de quem partiu a solicitação, com a indicação expressa de dispensa de licitação, bem como indicação de quantitativo com provável superdimensionamento, id. 21683616 - Pág. 3 e 4);
c) ROSINALDO VIANA DOS SANTOS
(presidente da comissão permanente de licitação, responsável pelo Relatório de id. 21683616 - Pág. 5, cujo teor é a natureza deserta das licitações anteriores e justificativa da inviabilidade de repetição do certame. O réu assina também o mapa comparativo de preços, baseado em pesquisa de preços com indícios de fraude, id. 21683616 - Pág. 9, bem como a própria atuação do procedimento de dispensa, id. 21683616 - Pág. 21 e seguintes, dentre outros documentos do procedimento),
d) JOSENILTON MUNIZ DA SILVA
(integrante da comissão de licitações, atuou nos certames -pregões presenciais- que foram declarados desertos, onde se verifica indícios de irregularidades relacionadas à restrição do caráter competitivo/publicidade e formalidade, inclusive sendo o autor da Ata de Realização de Pregão Presencial n. 006/2017, onde declarou que a licitação foi deserta às 16:30hs, com assinatura digital aposta às 14:02h, id. 21683618 - Pág. 44, sem assinatura dos demais membros da equipe de apoio da comissão),
e) DARCY SOARES DA COSTA e FUNERÁRIA VISEU
, empresária e empresa com a qual foi firmada a contratação com indícios de fraude e direcionamento, bem como suspeita de inexecução contratual e recebimento de valores sem cobertura contratual, atos passíveis de causar dano ao erário.

No tocante aos requeridos
SAMIR DA SILVA TAKEDA e REGIANI CRISTINA MINOWA MOURA
, nesta fase preliminar, não demonstrou o Ministério Público qual a participação nos atos questionados no presente processo, bem como não foi possível vislumbrar tal participação pelos documentos já carreados aos autos, de modo que é prematura a decretação de bloqueio de seus bens sem prévio contraditório, sem prejuízo do eventual deferimento da medida em momento posterior.

Por fim, considerando que não é possível determinar, desde já, a medida de participação de cada um dos envolvidos na eventual prática do ato de improbidade administrativa, a indisponibilidade e bloqueio de bens deve se dar, neste momento, de forma solidária. O STJ já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DE CADA ENVOLVIDO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ.

1. A orientação jurisprudencial consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que é solidária a responsabilidade pelo ressarcimento ao erário, ressalvando-se a possibilidade de discussão a esse respeito em fase de liquidação de sentença.

2. No caso em questão o acórdão recorrido afirma expressamente que não é possível determinar desde já a efetiva participação de cada um dos envolvidos na prática do ato de improbidade administrativa.

3. Assim,
deve ser mantida a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento
.

4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp 1.687.567PR, Rel. Ministro Mauro campbell Marques, Segunda Turma, DJe 232018).

BUSCA E APREENSÃO

Dentre as cautelares, o Ministério Público
“Para fins de integração de prova, requer seja decretada a Busca e Apreensão de documentos referentes a conratos d
e
licitação com o município de Viseu, notadamente Guias de Sepultamento, na sede da empresa DARCY SOARES DA COSTA (FUNERÁRIA VISEU), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ N. 83.347.245\0001-17, com domicípio sito na Av. Justo Chermont, sn, CEP 68620000, Viseu – Pa”.

A Lei nº 8.429/1992 prevê expressamente três espécies de medidas cautelares: a) a indisponibilidade de bens, prevista no art. 7.º; b) o sequestro previsto no art. 16; e c) o afastamento temporário de cargo, emprego ou função, previsto no art. 20, parágrafo único.

Trata-se de um rol exemplificativo, aberto, podendo, obviamente, ser adotada qualquer medida cautelar no plano da improbidade administrativa, buscando a real efetividade do processo, desde que presentes os requisitos do regime geral das tutelas de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que nada mais são que o fumus boni iuris e o periculum in mora.

A probabilidade do direito já foi amplamente analisada acima, chegando-se à conclusão de que está demonstrada pelas provas constantes nos autos, na forma da fundamentação supra.

Quanto ao perigo de dano ou
periculum in mora
, entendo-o presente na hipótese vertente, pois uma vez quebrado o sigilo desta ação de improbidade, os réus poderão ocultar ou destruir as provas aptas a comprovar a prática de atos de improbidade.

Além disso, neste caso concreto, em que há suspeita de inexecução contratual (não prestação do serviço) e superdimensionamento do objeto, as guias de sepultamento revelam-se como documentos indispensáveis ao esclarecimento dos fatos.

Dessa forma, defiro o pedido de busca e apreensão requerido pelo MP na sede da empresa DARCY SOARES DA COSTA (FUNERÁRIA VISEU).

Nos termos da fundamentação acima, cumpridos os pressupostos legais, DEFIRO as liminares postuladas pelo MP para determinar:

I. A
INDISPONIBILIDADE E BLOQUEIO DE BENS
dos requeridos ISAIAS JOSE SILVA OLIVEIRA NETO, LAZARO GLEDSON DIAS COSTA, ROSINALDO VIANA DOS SANTOS, JOSENILTON MUNIZ DA SILVA, DARCY SOARES DA COSTA e FUNERÁRIA VISEU
no valor total de R$ 403.345,00
(quatrocentos e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais),
de forma solidária
;

A fim de resguardar a efetividade da tutela liminar, defiro as seguintes medidas de constrição:

1. Bloqueio via Sistema SISBAJUD do valor supra discriminado, vinculados às pessoas acima indicadas, de forma solidária;

2. Inserção, através do sistema RENAJUD, de restrição de transferência de qualquer veículo automotor em nome de cada um dos requeridos;

3. Indisponibilidade dos bens imóveis existentes em nome das partes requeridas,

II. A
BUSCA E APREENSÃO
de documentos referentes a contratos de licitação com o município de Viseu, notadamente Guias de Sepultamento, na sede da empresa DARCY SOARES DA COSTA (FUNERÁRIA VISEU), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ N. 83.347.245\0001-17, com domicílio sito na Av. Justo Chermont, sn, CEP 68620000, Viseu – Pa, identificando, outrossim, as pessoas que estejam presentes no momento da diligência. A medida deve ser cumprida: a) seguindo rigorosamente os protocolos de segurança relativos à não disseminação da Covid-19; b) durante o dia; c) por Oficial de Justiça, com apoio do Ministério Público e de força policial, se necessário, de tudo certificando nos autos.

DELIBERAÇÕES FINAIS:

À Secretaria, determino:

1. Expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis de Viseu e Belém/PA, determinando a indisponibilidade de bens existentes em nome dos requeridos Isaias Jose Silva Oliveira Neto, Lazaro Gledson Dias Costa, Rosinaldo Viana Dos Santos, Josenilton Muniz Da Silva, Darcy Soares Da Costa E Funerária Viseu e, ainda, requisitando a remessa de documento que comprovem a averbação de indisponibilidade sobre quaisquer imóveis registrados em seus nomes, através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

2. Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os réus requeridos Isaias Jose Silva Oliveira Neto, Lazaro Gledson Dias Costa, Rosinaldo Viana Dos Santos, Josenilton Muniz Da Silva, Darcy Soares Da Costa E Funerária Viseu sócios, administradores ou usufrutuários de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias.

3. Expedição de ofício à B3 (Bolsa de Valores Oficial do Brasil) para que proceda à indisponibilidade dos valores, títulos, derivativos, índices e outros ativos dos investigados negociados e/ou custodiados em seu ambiente de negócios, inclusive mediante circularização da ordem de indisponibilidade para as instituições financeiras e agentes responsáveis pela respectiva negociação, liquidação, compensação e custódia, se for o caso, até o limite acima indicado;

4. Expedição de ofício à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ), para que realize o bloqueio de todas as cabeças de gado registradas em nome dos requeridos Isaias Jose Silva Oliveira Neto, Lazaro Gledson Dias Costa, Rosinaldo Viana Dos Santos, Josenilton Muniz Da Silva, Darcy Soares Da Costa E Funerária Viseu.

Havendo constrição de bens, intime-se os Requeridos para manifestação em 15 (quinze) dias.

Não havendo impugnação, determino o desbloqueio de eventual numerário excedente, procedendo-se à transferência dos valores devidos para conta judicial vinculada aos autos.

Notifiquem-se todos os requeridos para apresentarem manifestação preliminar, instruída com documentos ou justificações, nos termos do art. 17, § 7º, da Lei nº 8.429/92, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (NCPC).

Com a juntada das manifestações preliminares, abram-se vistas ao MP para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após, retornem-me os autos conclusos para fase de recebimento ou rejeição da inicial (art. 17, §§8º e 9º, da Lei nº 8.429/92).

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO/OFICIO nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão

correcional.

Após o cumprimento das cautelares via SISBAJUD, RENAJUD e de busca e apreensão, retire-se o status de processo sigilo do sistema PJe.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, em síntese, o agravante suscita que em relação à alegação de ausência de demonstração da concreta inviabilidade de repetição, e potencialidade de prejuízo à administração com nova licitação, essa estaria motivada à medida que já havia sido formalizada a repetição do procedimento e o fim foi o mesmo, ao passo que não havia por que esperar resultado diverso numa terceira tentativa, que significaria somente mais dispêndio do erário municipal para nova frustração no certame.

No que se refere à suposta restrição de publicidade causada pela ausência de obediência ao prazo de 8 (oito) dias úteis entre a publicação do aviso de licitação e a data da abertura das propostas, o agravante aduz que por um erro de cálculo a sessão foi realizada ao oitavo dia útil após a publicação, ao invés de ter sido realizada no nono, não sendo razoável afirmar que um único dia suprimido do prazo para realização do certame foi capaz de permitir a perpetração de fraude no Pregão Presencial nº. 006/2017, sendo este um erro de baixo potencial ofensivo ao erário.

Além disso, afirma que, diferente do alegado pelo MPE, foi dada a devida publicidade ao procedimento licitatório, tendo os avisos de licitação sido publicados no jornal Diário do Pará nos dias 21/02 e 18/05.

Ademais, suscita, sobre a previsão de comparecimento pessoal para aquisição do Edital e busca de qualquer esclarecimento, providência ou impugnação, que, diferente da afirmativa do Agravado, de que não havia previsão de remessa dessas informações por meio eletrônico, o Aviso do Edital continha o endereço de e-mail cplviseu@outlook.com como indicação de contato para fornecimento de informações.

Sobre a questão da suposta restrição de competitividade em decorrência da vedação da participação de empresas em consórcios, menciona que a questão se encontra dentro do campo de discricionariedade da Administração Pública.

No que se refere
a utilização do Pregão Presencial em detrimento do Pregão Eletrônico, destaca que
antes mesmo da aprovação da minuta do instrumento convocatório da licitação, foi explicado que o Pregão Presencial havia sido escolhido diante da impossibilidade tecnológica da condução de um Pregão Eletrônico, tendo em mente que o Município de Viseu, que até hoje possuiria internet precária.

De mais a mais, sobre a alegação de restrição de competitividade em decorrência do item que exigia a certidão de quitação da empresa junto ao CREA e da presença de engenheiro civil no quadro permanente da empresa, a parte agravante destaca que a inserção desses documentos não teria passado de erro humano, uma vez que conforme cópia do Pregão Presencial nº. 006/2017, juntada aos autos, essa previsão não consta na via original do Edital de Licitação, mas apenas na via virtual que foi inserida no TCM, fruto de mera desatenção na hora de editar o documento, que teria sido incluído em cima de outro modelo.

Ao final, quanto a discrepância entre o horário da assinatura do Pregão deserto e a data marcada para a sua realização, explica que a assinatura digital, feita através do token, toma como base o dia e horário fornecido pelo computador onde o dispositivo está sendo utilizado e que no caso em concreto, o horário do computador utilizado pelo Agravante estava errado e acabou por assinar o documento em horário diverso do horário real, o que passou despercebido quando o Agravante inseriu o documento no Portal de Licitações do TCM.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo em face da decisão impugnada e, no mérito, o provimento do recurso.

Em decisão interlocutória de id. Num. 4711861 - Pág. 1/16 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela decisão recorrida.

O Ministério Público de 2º Grau, em seu parecer, ratificou os termos das contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Conforme destacado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, entendo importante enfatizar que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Nesse cenário, questões que envolvam o mérito da demanda devem ser debatidas com a profundidade necessária nos autos de origem, sobretudo, no caso de recebimento da ação (art. 17, §9º da Lei n. 8.429/1992). Ocasião em que serão produzidas provas, garantida a ampla defesa e o contraditório, tudo em atenção ao devido processo legal.

No presente caso, conforme narrado acima,
aduz o Ministério Público que, por meio do Procedimento Administrativo 01/2018, a Promotoria de Justiça de Viseu identificou indícios de fraude no Processo de Dispensa de Licitação n. 006/2017, que resultou no contrato administrativo n. 0906006/2017, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa DARCY SOARES DA COSTA (Funerária Viseu), no valor de R$4.404.400,00, referente a serviços funerários, com vigência de 09/06 a 31/12/2017. Acrescenta que a vigência foi prorrogada para o período de 28/12/2017 a 30/08/2018, por meio de termo aditivo.

Ademais,
relata o
Parquet
, ainda, que foram constatados pagamentos do Fundo Municipal de Assistência Social à Funerária Viseu, no total de R$33.850,00, em período anterior à 17/05/2017, sem referência à processo licitatório ou a eventual processo de contratação direta, com indícios de realização das despesas sem cobertura contratual.

Registra, ainda, que todos os pagamentos efetuados para a Funerária Viseu se originam do município de Viseu, inexistindo contratos administrativos com outros municípios, totalizando os pagamentos de R$ 111.270,00 em 2017 e R$ 292.075,00 em 2018, com parte dos pagamentos efetivados após 30.08.2018 (enceramento da vigência do contrato), no total de R$ 51.865,00, conforme sistema REI-TCM\Pa.

Apontou indicativos de fraude na Dispensa de Licitação n. 006/2017 da Prefeitura de Viseu, relacionadas à dispensa indevida de licitação, restrição do caráter competitivo do certame anterior e informalidade do procedimento.

Requereu, liminarmente, a indisponibilidade de bens dos réus no valor de R$4.404.400,00 e a busca e apreensão de documentos referentes a contratos de licitação com o município de Viseu, notadamente Guias de Sepultamento, na sede da empresa DARCY SOARES DA COSTA (FUNERÁRIA VISEU).

Ao analisar os fundamentos da decisão impugnada, observa-se que entendeu o aquele Juízo que “
Sem justificativas idôneas, a utilização do pregão presencial, em detrimento do eletrônico, é irregular, em razão da obrigatoriedade instituída pele Decreto Estadual n. 967. É cediço que a forma eletrônica propicia maior publicidade e amplia o caráter competitivo do certame.”

Em que pese a alegação de motivação do ato administrativo que optou pela utilização do pregão presencial, entendo, que,
não obstante se tenha conhecimento das dificuldades referentes à modernização do aparato administrativo pertencente à gestão pública, sobretudo, no interior do Estado, em se tratando de procedimento licitatório, deve o gestor público agir com o máximo de atenção a institutos como probidade e transparência.

Nesse contexto, nos autos do presente agravo não se observa a emissão de documento, como nota técnica, pelo setor de informática do Município, com o escopo de embasar a alegação de fragilidade e inconsistência do serviço de internet, quando dos fatos narrados.

Além disso, enquanto no pregão presencial é necessária a presença física dos participantes,
no pregão eletrônico, os licitantes devem se cadastrar em um sistema virtual de compras para determinada licitação dentro de um prazo estabelecido no edital. Os interessados cadastram a sua proposta inicial via internet, e na data marcada para abertura da sessão, inicia-se a fase de lances em um sistema que se assemelha a um chat.

Desse modo,
o pregão na forma eletrônica é mais dinâmico e acessível, permitindo que mais empresas possam participar do certame. Automaticamente, isso se torna benéfico ao órgão, já que mais competitividade significa garantia de preços justos. Assim, o pregão eletrônico garante melhor direcionamento do dinheiro público.

Diante disso, nessa via estreita de agravo de instrumento, entendo que são frágeis os fundamentos que justificaram a utilização do pregão presencial, sobretudo, quando alegado que seria mais vantajoso em atenção ao princípio da publicidade e legalidade dos autos, pois, ao contrário, restringe o número de participantes.

Além do que, quanto ao relatório, da Comissão Permanente de Licitação, assinado pelo agravante (
Num. 21683616 - Pág. 5 – autos de 1º Grau
), no que se refere à alegação de prejuízo à administração caso fosse realizado novo Pregão Presencial, suscitando os princípios da economicidade e eficiência, entendo que a ausência de interessados possa ter se dado em razão das regras restritivas estabelecidas pela administração pública.

No que se refere
ao Pregão Presencial ocorrido em 09/03/2017, apesar do registro, às 16:30hs, de que não acudiram interessados, de fato, o documento foi assinado eletronicamente pelo agravante
às 14:02h, conforme documento de id. Num. 21683618 - Pág. 44 (autos de 1º grau).

Quanto a esse ponto, entendo que, de fato, a antecipação da assinatura do documento caracteriza, ao menos, indícios de ofensa a alguns dos princípios indicados no art. 3º da Lei n. 8.666/93, como a
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, da probidade administrativa, conforme a seguir colacionado:

“Art. 3
o
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

Além disso, argumentos como o de que o relógio do computador estaria com o horário incorreto devem ser amparados por elementos probatórios mínimos, ônus pertencente ao recorrente, ao passo que, nesse momento processual, entendo que não foi satisfeito.

Quanto a
ausência de obediência ao prazo de 8 (oito) dias úteis entre a publicação do aviso de licitação e a data da abertura das propostas, entendo que se trata de fato capaz de proporcional efetivo prejuízo ao erário, haja vista que um dia a menos de prazo poderia significar a impossibilidade de concorrência de empresa que viesse a oferecer melhores valores pelo objeto licitado.

Em relação a alegação de que teria sido disponibilizado meio eletrônico para os interessados em participar da licitação, destaco que o documento de id.
Num. 4433049 - Pág. 16 é taxativo no sentido de que a aquisição do edital somente se daria na sala de licitações da Prefeitura, ao passo que o endereço eletrônico destacado seria utilizado apenas para a prestação de informações, o que demonstra indícios de restrição da possibilidade de concorrência.

Nesse compasso, entendo que os elementos destacados acima, afastam a probabilidade de provimento do recurso.

No que se refere ao valor bloqueado, destaco, que pelos documentos apresentados, não é possível concluir que nas contas em questão são depositadas verbas salariais do agravante.

Outrossim, s
abe-se que a Lei de Improbidade Administrativa permite que o magistrado determine a indisponibilidade dos bens do indiciado quando o ato causar lesão ao patrimônio público ou ensejar o enriquecimento ilícito, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.429/92 (LIA).

Por oportuno, transcrevo o disposto no parágrafo único do artigo 7° da Lei n° 8.429/92 (LIA):

“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.
A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito
”.

Nesse compasso, em análise perfunctória,
no tocante
as medidas cautelares determinadas pelo juízo singular, feitas as considerações acima, verificam-se corretas e adequadas, observando-se o poder geral de cautela, consoante as disposições da Lei n° 7.347/85 de Ação Civil Pública, objetivando o ressarcimento integral dos danos eventualmente causados, vide artigo 12,
verbis
:

“Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”.

Destarte, verifica-se que a indisponibilidade de bens, apesar de medida excepcional, é legalmente aplicável ao caso, tendo em vista que o ato de improbidade administrativa que está sendo apurado inegavelmente pode ensejar lesão ao patrimônio público e/ou enriquecimento ilícito, justificando-se a imposição de tais medidas para assegurar o ressarcimento integral do dano causado.

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência a seguir reproduzida:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇO.
REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI 8.429/92. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. APLICAÇO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP 1.366.721/BA, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-C DO CPC.

1. Discute-se nos autos a possibilidade de decretar a indisponibilidade de bens na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 7º da Lei n. 8.429/92, quando não foi demonstrado o risco de dano (periculum in mora), ou seja, do perigo de dilapidação dos bens dos acusados.

2. O tema foi julgado por recurso especial submetido ao regime do art. 543-c do CPC, ficando consignado que a tutela cautelar das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa "não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa,
sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa"
(REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.2.2014, DJe 19.9.2014).

3. No caso em tela, presentes os requisitos para a decretação indisponibilidade dos bens dos recorridos.

Recursos especiais providos.

(REsp 1361004/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 16/11/2015)”

Assim, enfatizo o entendimento de que a indisponibilidade de bens não constitui propriamente uma sanção, mas medida de garantia destinada a assegurar o ressarcimento ao erário.

Vale ressaltar que, tratando-se de demanda que envolve interesse público, o princípio da verdade real ganha peso e reforça seu entendimento no sentido da necessidade do prosseguimento dos trâmites normais para a total cognição do feito.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (Pa),
09
de
agosto

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2021